Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. PREJUÍZO DE GRANDE MONTA. AUMENTO. PATAMAR ADEQUADO. AGENTE DE CRIME QUE SE PASSA POR CLIENTE DO ESTABELECIMENTO. AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como o reconhecimento fotográfico e pessoal e as declarações testemunhais.

2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, deve ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado, como ocorreu na hipótese dos autos.

3. Demonstrado nos autos que o prejuízo material causado pela prática do delito foi de grande monta, extrapolando a normalidade típica, correta a análise negativa das consequências do crime.

4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.

5. Correta a caracterização da agravante da dissimulação no caso em que o réu se passou por cliente para ocultar a verdadeira intenção de praticar o crime de roubo no estabelecimento comercial

6. Recurso conhecido e desprovido.